Tribunal: TJDFT
Processo: 0707050-27.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0707050-27.2020.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: RITA DE CASSIA MACEDO MAIA RECORRIDO: ALEXANDRE DE MACEDO MAIA, FLAVIO CRISTIANO MAIA, LAURA CRISTINA MAIA DECISÃO Nada a prover quanto a manifestação de ID 42065018. O ingresso de eventual Reclamação disciplinar não tem o condão de invalidar as decisões proferidas no presente feito. Retornem-se os autos à secretaria e após a preclusão da decisão retornem os autos à origem. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator